Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714392-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO:MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PERDA DO OBJETO PARCIAL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REQUISITÓRIO APARTADO. POSSÍVEL. 1. O repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça, consubstanciado no enunciado da Súmula 345 do STJ, firmou o entendimento que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, como no caso em apreço, ainda que não embargadas. Precedentes. Pretensão recursal prejudicada, em virtude da reconsideração parcial da decisão agravada. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório apartado, consoante a interpretação da norma do §4o do art. 22 do Estatuto da OAB. Precedentes. 3. Recurso parcialmente conhecido; nesta, deu-se provimento. O recorrente aponta violação ao artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, asseverando que não há autorização de expedição de RPV ou precatório autônomo relativo ao pagamento de valores decorrentes de honorários contratuais, mas apenas o destaque dos créditos relativos à aludida verba pertencentes ao advogado em relação ao crédito principal do constituinte credor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017